Tribunal: TJSP
Processo: 1040142-33.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1040142-33.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA, são embargados
EDNALVA BARBOSA DE CERQUEIRA, JUSSARA PEREIRA DA SILVA e
REGINALDO BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1040142-33.2017.8.26.0002/50000 SÃO PAULO VOTO No 23519 CJ 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1040142-33.2017.8.26.0002/50000
EMBARGTES: SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA
EMBARGDOS: EDNALVA BARBOSA DE CERQUEIRA, JUSSARA PEREIRA DA
SILVA E REGINALDO BATISTA DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23519
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manuseio para fins de
prequestionamento – Impossibilidade - Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Embargos
rejeitados – Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por SÃO
MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e INTERLAGOS
SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA., contra o v. acórdão de fls.
306/311, que, mediante votação unânime, negou provimento ao recurso por
elas apresentado.
Sustentaram as embargantes, em síntese, que os embargos
visam ao prequestionamento da matéria, aduzindo que o v. decisum é omisso.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1040142-33.2017.8.26.0002/50000 SÃO PAULO VOTO No 23519 CJ 3/5
a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à luz do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pela embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, ao pronunciamento jurisdicional acerca das causas de pedir
próximas e remotas por eles elencadas em seu apelo.
Não há razão para se declarar a v. decisão colegiada, pois
não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
As razões que levaram ao improvimento do recurso são
claramente deduzidas pela Turma Julgadora, ao acordar que:
“Com efeito, o artigo 323, do Código de Processo Civil vigente,
repetindo a norma já prevista no art. 290, do Código de Processo Civil revogado,
estatui:
“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação,
enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou
de consigná-las.”
Deste modo, emerge do referido dispositivo legal que é cabível a
extensão da condenação do réu ao pagamento das prestações que se vencerem no curso
do processo e enquanto perdurar a obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1040142-33.2017.8.26.0002/50000 SÃO PAULO VOTO No 23519 CJ 4/5
E não se verifica prejuízo às partes.
Como bem destacou o d. Magistrado de primeira instância: “o
fato dos executados já terem sido citados naquele feito é absolutamente irrelevante,
pois, ao apresentar nova planilha, estarão os exequentes tão somente atualizando o
valor devido, objeto do mesmo título executivo, sendo que os executados poderão
regularmente impugnar alguma incorreção, não havendo, portanto, qualquer
cerceamento de defesa. Ora, entendimento diverso implicaria a necessidade do
exequente, a cada aluguel inadimplido, ajuizar nova ação para recebimento do crédito,
algo absolutamente ilógico e inviável.” (fls. 100/101).
Ressalta-se ainda, que a não observância da norma supra referida
ensejaria a propositura de repetidas demandas com a mesma causa de pedir, ferindo o
princípio da economia processual.” (fls. 309/310).
Assim, tem-se que os argumentos ventilados pelas
embargantes não merecem prosperar, pois o que se nota é o mero
inconformismo quanto ao que foi decidido.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade
quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele
defendido pela parte. Portanto, não cabe confundir omissão,
contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao
sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 / RS rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1040142-33.2017.8.26.0002/50000 SÃO PAULO VOTO No 23519 CJ 5/5
Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).

A pretensão dos embargantes não é de declaração, mas de
novo julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não se
prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de
seu cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
No mais, quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar
a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso os embargantes entendam que a matéria não foi
analisada a contento, devem interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e decididos
desfavoravelmente a eles, na tentativa de modificar o conteúdo do julgado,
manejando recursos que não se prestam a tal finalidade.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator